Tribunal: TJSP
Processo: 2270391-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALOR DA CAUSA. O acordo celebrado pelos litigantes incluiu diversas ações judiciais. O valor da causa deve corresponder apenas à pretensão veiculada à presente ação judicial. R. decisão reformada. Recurso provido.